Tribunal: CARF
Processo: 10380.005764/2002-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005764/2002-98
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.683 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUDITORIA
INTERNA
DE
DCTF.
DIVERGÊNCIA NO CNPJ INFORMADO EM DARF. ALEGAÇÃO DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
PRINCÍPIO
DO
FORMALISMO
MODERADO. VERDADE MATERIAL. ERRO DE FATO COMPROVADO.
A autoridade fiscal ateve-se a um aspecto meramente formal para não atender
ao pedido da contribuinte para a retificação dos DARFs pagos antes do pedido
de centralização do recolhimento do IRRF, mesmo sabendo que os
recolhimentos haviam sido realizados, mas sob o CNPJ da filial e não da
matriz. A DRJ manteve o crédito tributário lançado sob o mesmo argumento. O
excesso de formalismo não deve se sobrepor aos princípios que norteiam a
Administração Pública dentre os quais o formalismo moderado, a busca pela
verdade material e a legalidade da tributação. salta aos olhos que o Recorrente
recolheu todos os tributos confessados em DCTF, tendo contudo informado o
CNPJ da filial em vez da matriz nos DARFs, decorrendo daí a divergência
encontrada na auditoria de DCTF. O contribuinte reconhece que se equivocou
no preenchimento do CNPJ, o que foi comprovado pelos documentos juntados
aos autos, não sendo aceitável que, comprovado o erro de fato, este não tenha
sido revisado de ofício pela autoridade fiscal e tampouco considerado pelas
autoridades julgadoras, devendo ser cancelado o auto de infração..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcanet Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005764/2002-98
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005764/2002-98

Beltcher da Silva (Suplente convocado), Viviani Aparecida Baccchimi, Thais de Laurentiis
Galkowicz
e
Neudosn
Cavalcante
Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-16.225, de 18 de setembro de
2008, da 3a Turma da DRJ/FOR que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte
acima qualificada contra Auto de Infração eletrônico lavrada em decorrência de auditoria interna
de DCTF.
Na auditoria interna da DCTF foram confrontados informações prestadas em
DCTF relativas ao ano-calendário 1997 com os recolhimentos realizados via DARF, resultando
na lavratura do Auto de Infração, cuja cópia foi juntada às e-fls. 28-72, com exigência de R$
3.538.323,63 de principal, R$ 2.653.742,72 de multa e R$ 3.279.720,08 de juros moratórios
calculados até 29/03/2002, totalizando crédito apurado de R$ 9.471.786,43.
A contribuinte apresentou impugnação contra o Auto de Infração alegando
preliminares de nulidade por afronta ao princípio da legalidade e por vício formal. No mérito,
alegou que realizou todos os pagamentos tempestivamente e juntou documentos para
comprovação às e-fls. 73-366.
Em revisão de ofício do Auto de Infração, a autoridade administrativa constatou
que a contribuinte realizou vários pagamentos nos quais informou o CNPJ de filial
(07.047.251/0059-97) ao invés do CNPJ da matriz (07.047.251/0001-70), tendo sido esse o
motivo da não localização dos recolhimentos dos débitos informados nas DCTFs.
A autoridade administrativa retificou de ofício os DARFs, nos pagamentos
efetuados a partir de 01/08/1997, alterando o CNPJ informado no DARF da filial para a matriz.
Com a revisão de ofício dos DARFs, restaram como pagamentos não localizados
apenas os créditos tributários relativos ao código de arrecadação 0561 (IRRF sobre rendimentos
de trabalho assalariado) dos PAs 02-04/97, 04-04/97, 05-04-97, 01-06/97, 03-05/97, 04-09/97,
01-06/97, 02-06/97, 03-06/97, 02-07/97, 03-07/97 e 04/07/97.
Levada à julgamento pela 1a instância, o lançamento foi mantido em relação aos
PAs acima referidos, pelo fato da DRJ entender que o pedido de centralização de pagamento de
débitos protocolado pela contribuinte foi efetivado em 01/08/1997, de forma que os créditos
tributários remanescentes do Auto de Infração (cujos pagamentos foram realizados antes da
opção de centralização de pagamentos) foram mantidos.
A multa de ofício foi exonerada pela DRJ, por entender que o tributo foi
regularmente declarado em DCTF, conforme orientação da Solução de Consulta Interna n° 3, de
8 de janeiro de 2004, que acatou o disposto no art. 106., II, alínea “c” do CTN no julgamento dos
processos pendentes cujo crédito tributário tenha sido constituído com base no art. 90 da MP n°
2.158-35, de 2001. Seguiu-se recurso de ofício ao CARF em face da exoneração.
Cientificada do acórdão, a ora Recorrente apresentou pedido de revisão ex-officio
e/ou recurso voluntário, onde solicita, incialmente, que pelo fato do acórdão da DRJ ter
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005764/2002-98

desconsiderado os DARFs efetivamente recolhidos com o CNPJ da filial 0059-97, que fossem
vinculados às DCTFs ou então que fossem retirados das DCTFs retificadoras os débitos em
nome da matriz (CNPJ final 0001-70), nos termos dos art.s 149, IV e VIII e 156, I do CTN.
Requereu que fosse realizada a revisão ex-officio pelo CARF, com a anulação dos débitos
remanescentes do lançamento.
Alegou a Recorrente ter cometido equívoco no preenchimento do número do
CNPJ nas DCTFs entregues em 05/06/1998. O erro teria ocorrido porque desde 01/08/1997 teria
optado pela centralização na arrecadação de tributos (centralização na matriz) e os DARFs
teriam sido recolhidos com o CNPJ da filial. Assim, houve divergência na informação do CNPJ
prestados nos DARFs com a informação prestada na DCTF retificadora o que acabou levando a
lavratura do Auto de Infração.
Defende que o erro de fato cometido pela Recorrente poderia ser corrigido de
ofício pela autoridade fiscal nos termos dos art.s 147, § 2o e 149 do CTN.
Afirma que o auto de infração foi revisto de ofício pela autoridade fiscal, tendo
sido constatado que os débitos declarados na DCTF apresentada em 05/06/1998 no CNPJ matriz
(final 0001-70) estavam integralmente pagos por meio de DARFs vinculados à filial (final 0059-
97) e que nunca haviam sido apresentados DCTFs com o CNPJ da filial (final 0059-97), pois os
valores a eles referentes foram informados nas DCTFs da matriz.
Informa que a partir de 01/08/1997 passou a fazer o recolhimento do IRRF de
forma centralizada e que a autoridade fiscal poderia ter corrigido ex-officio o campo dos DARFs
cujo número informado pela Recorrente foi o da filial, substituindo-os pela CNPJ da matriz.
A Recorrente requereu que, caso se entenda que a documentação e as explicações
juntadas ao processo são insuficientes para caracterizar o erro de fato no preenchimento dos
DARFs, que seja determinada a realização de diligência. Indica o perito.
Ao final requer o provimento do recurso voluntário com o cancelamento do auto
de infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Contra o Recorrente foi lavrado Auto de Infração decorrente de auditoria interna
de DCTF. Foram cruzadas as informações das DCTFs com os recolhimentos realizados no ano-
calendário 1997 e constatado que haviam divergências, ou seja, que não haviam sido recolhidos
os tributos confessados em DCTF.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005764/2002-98

A relação dos débitos cujos pagamentos não foram localizados estão relacionados
nos anexos do Auto de Infração às e-fls. 31- 70, e tratam-se de recolhimentos de IRRF do ano-
calendário 1997 sob os códigos de recolhimento 0561, 0588 , 1708 e 3208.
Após ter tomado ciência do Auto de Infração a Recorrente interpôs impugnação,
alegando que os débitos confessados em DCTF haviam sido integralmente recolhidos e juntou
DARFs para comprovar o recolhimento, documentos juntados às e-fls. 73-366.
A autoridade fiscal analisou os documentos apresentados e constatou que havia
erro de preenchimento dos DARFs, que haviam sido informados com o CNPJ da filial
(07.047.251/0059-97) ao invés do CNPJ da matriz (07.047.251/0001-70), retificando de ofício os
DARFs
Após a revisão de ofício, o auto de infração ficou com os débitos remanescentes
relativos ao IRRF código de arrecadação 0561 dos PAs 02-04/97, 04-04/97, 05-04-97, 01-06/97,
03-05/97, 04-09/97, 01-06/97, 02-06/97, 03-06/97, 02-07/97, 03-07/97 e 04/07/97.
Os DARFs dos PAs acima referidos não foram retificados porque a autoridade
fiscal entendeu que só poderiam ser retificados os DARFS cujos recolhimentos foram efetuados
após a data de 01/08/1997, data em que a Recorrente encaminhou o pedido de centralização de
recolhimentos do IRRF sob o código de arrecadação 0561 (IRRF sobre rendimentos de trabalho
assalariado) no CNPJ da matriz.
De fato, conforme tabela abaixo elaborada por este Relator, os débitos
remanescentes do auto de infração após a revisão de ofício são relativos a pagamentos realizados
antes de 01/08/1997:
PA
Valor
Data Vencimento
DARF
Data Pagamento
e-fl.
02-04/97
271.314,07
16/04/1997
2.477,79
09/04/97
151

268.836,28
09/04/97
151

271.314,07

04-04/97
9.419,13
30/04/1997
9.419,13
23/04/97
152
05-04/97
1.177,60
07/05/1997
321,28
30/04/97
153

101,24
30/04/97
153

280,91
30/04/97
154

300,32
30/04/97
154

173,85
30/04/97
155

1.177,60

01-05/97
324.074,82
07/05/1997
0,59
07/05/97
156

621,97
07/05/97
156

323.452,26
07/05/97
157

324.074,82

03-05/97
15.402,90
21/05/1997
78,19
21/05/97
158

289,83
21/05/97
158

14.492,46
21/05/97
159

466,37
21/05/97
159

76,05
21/05/97
160

15.402,90

04-09/97
3.028,54
28/05/1997
744,97
28/05/97
161

247,66
28/05/97
161

348,63
28/05/97
162

125,98
28/05/97
162

1.009,04
28/05/97
163

552,26
28/05/97
163

3.028,54

01-06/97
319.341,18
11/05/1997
62,69
04/06/97
164
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005764/2002-98

118,85
04/06/97
164

18.910,93
04/06/97
165

104,88
04/06/97
166

1.213,27
11/06/97
167

298.930,56
11/06/97
166

319.341,18

02-06/97
42.160,24
18/06/1997
453,89
18/06/97
168

123,18
18/06/97
168

146,70
18/06/97
169

41.101,79
18/06/97
169

334,68
18/06/97
170

42.160,24

03-06/97
2.239,25
25/06/1997
203,27
25/06/97
171

53,00
25/06/97
171

388,24
25/06/97
172

732,96
25/06/97
172

861,78
25/06/97
173

2.239,25

02-07/97
311.445,39
16/07/1997
309.125,83
09/07/97
174

30,79
09/07/97
174

17,28
09/07/97
175

31,71
09/07/97
175

137,29
09/07/97
176

730,69
09/07/97
176

508,83
09/07/79
177

862,97
09/07/97
177

311.445,39

03-07/97
45.317,43
23/07/1997
5.525,98
10/07/97
178

34.632,44
14/07/97
179

200,52
?
1165

128,04
?
1165

206,98
16/07/97
1166

220,85
16/07/97
1166

256,79
16/07/97
1167

352,87
16/07/97
1167

551,26
16/07/97
1168

1.229,54
16/07/97
1168

23,39
16/07/97
1169

1.692,65
16/07/97
1169

212,75
16/07/97
1170

69,06
16/07/97
1170

14,31
16/07/97
1171

45.317,43

04-07/97
33604,12
30/07/1997
32.125,23
23/07/97
1172

108,64
23/07/97
1173

334,67
23/07/97
1173

1.035,58
23/07/97
1174

33.604,12

Total
1.378.524,6
7

Constata-se, de plano, que houve erro de fato no preenchimento dos DARFs ou da
DCTF respectiva, que foi entregue com o CNPJ da matriz. Decorre dessa divergência o
lançamento de ofício.
Aliás, a própria autoridade fiscal reconhece que a Recorrente efetuou os
pagamentos com o CNPJ da filial, que efetuou os REDARFs apenas dos pagamentos realizados
a partir de 01/08/97 e que a Recorrente não apresentou nenhuma DCTF com o CNPJ da filial.
Confira- excerto do Despacho do SECAT (e-fl. 1059):
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005764/2002-98

(...)
O Contribuinte efetuou vários pagamentos com o CNPJ da filial
07047251/0059-97 (fls. 72 a 349). Efetuei Redarfs de Ofício para o CNPJ da
matriz 07047251/0001-70 dos pagamentos efetuados a partir de 01.08.97, uma
vez que o pedido de centralização constante no Sistema CENTRIB(fls. 353 a
369 - Volume 2) foi efetivado para esta data de início da Centralização
conforme legislação pertinente. Informo ainda que não há registros no Sistema
DCTFGER de entrega de DCTF's para o CNPJ da filial. (grifei)
A autoridade fiscal justificou a não retificação dos REDARFs de pagamentos
ocorridos antes de 01/08/97 porque o pedido de centralização de arrecadação do IRRF só teria
efeitos a partir daquela data:
Verifiquei ainda a procedência total dos créditos tributários de IRRF(0561) de
02-04/97, 04-04/97, 05-04/97, 01-06/97, 03-05/97, 04-09/97, 01-06/97, 02-
06/97, 03-06/97, 02-07/97, 03-07/97 e 04-07/97, uma vez que nos registros do
Sistema CENTRIB a centralização pretendida só tem permissão de ocorrer para
pagamentos efetuados a partir de 01.08.97 (fls. 353 a 369- Volume 2).
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal ateve-se ao aspecto meramente
formal para não proceder a retificação dos DARFs pagos antes do pedido de centralização do
recolhimento do IRRF, mesmo sabendo que os recolhimentos haviam sido realizados, mas sob o
CNPJ da filial e não da matriz. A DRJ manteve o crédito tributário lançado sob o mesmo
argumento.
Ora, o direito administrativo-tributário é informado pelo princípio do formalismo
moderado com fulcro no art. 2°, parágrafo único, incisos VIII e IX, da lei no 9.784/99 que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal . Segundo aquele
dispositivo legal a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Nas palavras do professor
Bandeira de Melo “a Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao considerar as
manifestações do administrado” 1.
Dessa forma, o excesso de formalismo não deve se sobrepor aos princípios que
norteiam a Administração Pública dentre os quais o formalismo moderado, a busca pela verdade
material e a legalidade da tributação. 2
No caso concreto, salta aos olhos que o Recorrente recolheu todos os tributos
confessados em DCTF, tendo contudo informado o CNPJ da filial em vez da matriz nos DARFs,
decorrendo daí a divergência encontrada na auditoria de DCTF. O Recorrente reconhece que se
equivocou no preenchimento do CNPJ. Portanto não é aceitável que, comprovado o erro de fato,

1 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17.ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros,
2003. p. 464.
2 O princípio da verdade material, na visão de Hugo de Brito Machado Segundo, é decorrente do princípio da
legalidade, “porquanto para bem aplicar a lei – sem importar a quem essa aplicação eventualmente favoreça – a
Administração deve conhecer os fatos que reclamam sua aplicação”
[ Hugo de Brito Machado Segundo – Processo Tributário. 6a Edição São Paulo. Atlas, 2012, pg. 44]

Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005764/2002-98

este não tenha sido revisado de ofício pela autoridade fiscal e tampouco considerado pelas
autoridades julgadoras.
Assim, considerando que os documentos juntados aos autos comprovam que o
lançamento de ofício decorreu de erro de fato no preenchimento de DARF/DCTF, que os tributos
exigidos no auto de infração foram todos recolhidos e que a autoridade fiscal não revisou de
ofício os DARFs recolhidos por excesso de formalidade, este Colegiado, que tem demonstrado a
busca incessante da verdade material, e tendo esta sido verificado no presente caso com a
confirmação dos documentos apresentados pela Recorrente, deve ser cancelado o auto de
infração.
Em relação ao recurso de ofício, dele conheço porque o valor exonerado está
dentro do valor determinado na Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017, contudo nego-lhe
provimento em decorrência do provimento dado ao recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso de ofício e dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1182
DF CARF MF
Original